Tribunal: STF
Processo: RE 80744
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
1. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. O SEU QUANTO DEVE SER CALCULADO MEDIANTE CORREÇÃO DO VALOR DA MOEDA. PRECEDENTES DO STF.
2. CÓD. TRIB. NAC. (LEI NÚMERO 5.172-66). ART. 108, I. ANALOGIA. É ADMISSÍVEL NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, DESDE QUE NÃO SEJA PARA IMPOSIÇÃO DE TRIBUTO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.